Tribunal: TJSP
Processo: 2391074-91.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no v. acórdão embargado – Inocorrência – Fundamentos da decisão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento devidamente expostos – Tribunal que, ao analisar a questão, ponderou a ausência de título executivo em face da embargada e a situação atual do processo falimentar – Pretendida rediscussão da matéria já apreciada, com o objetivo de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no v. acórdão embargado – Inocorrência – Fundamentos da decisão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento devidamente expostos – Tribunal que, ao analisar a questão, ponderou a ausência de título executivo em face da embargada e a situação atual do processo falimentar – Pretendida rediscussão da matéria já apreciada, com o objetivo de reverter o resultado desfavorável – Manifesto caráter infringente que excede os limites do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.